Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Transcorrido o prazo para resposta ao Agravo Interno, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator